Tribunal: STF
Processo: RE 205575
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS
PROPORCIONAIS. ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F. ART. 7º, XVII.
Ao conceder a servidor que se aposentou antes do
implemento do tempo alusivo à aquisição do direito  às férias a
indenização de férias proporcionais, o acórdão recorrido não
afrontou o artigo 5º, II, da Constituição Federal, posto que se
baseou na analogia, que constitui um dos instrumentos eficazes ao
preenchimento da aparente lacuna do sistema jurídico (art. 4º da
LICC).
Precedentes do Supremo Tribunal Federal: Recursos
Extraordinários nºs 196.569 e 202.626 (Sessão de 09.09.98).
Recurso extraordinário não conhecido.